Tribunal: TJBA
Processo: 8000251-21.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000251-21.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADEMILTON OLIVEIRA DE MELO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. ATUAÇÃO DO SINDICATO DA CATEGORIA. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA ANTE A AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO SERVIDOR. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ESCALAS DE SERVIÇO INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A JORNADA EXTRAORDINÁRIA E O LABOR NOTURNO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO LEGAL E DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DIREITO RECONHECIDO EM SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ADEQUADA. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, reconhecendo a prescrição quinquenal de parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação e condenando o Município de Luís Eduardo Magalhães ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base, julgando improcedentes os pleitos de horas extras, adicional noturno, auxílio alimentação e reflexos. O Município interpôs recurso adesivo insurgindo-se contra a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade, enquanto o servidor apelante postulou a reforma da sentença para afastar a prescrição e obter o acolhimento integral dos pedidos de horas extras, adicional noturno, auxílio alimentação e exclusão de sua condenação em honorários sucumbenciais.

2. As questões em discussão consistem em: i. verificar se os ofícios genéricos protocolados pelo sindicato da categoria em 2013 possuem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional em favor do servidor de forma individualizada; ii. analisar se restou comprovada a prestação de serviços em jornada extraordinária e em período noturno para fins de recebimento de horas extras e adicional noturno; iii. examinar se a falta de impugnação específica do Município quanto ao auxílio alimentação gera presunção absoluta de veracidade ou se depende de prova do fato constitutivo; iv. aferir se é devido o adicional de periculosidade de 30% estabelecido na legislação municipal; v. avaliar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e da condenação em honorários de sucumbência em face da sucumbência recíproca.

3. O Decreto nº 20.910/1932 disciplina que a prescrição de ações contra a Fazenda Pública ocorre em cinco anos. A alegação de suspensão do prazo prescricional por força de requerimentos administrativos genéricos formulados pelo Sindicato dos Guardas Civis Municipais não merece acolhimento, visto que as correspondências não individualizaram o servidor interessado, de modo que a representatividade genérica de entidade de classe não dispensa a necessidade de identificação nominal para fins de interrupção ou suspensão dos prazos de prescrição individuais de cunho patrimonial.

4. Quanto às horas extras e ao adicional noturno, incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do direito reclamado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A apresentação de escalas genéricas de serviço e planilhas unilaterais desprovidas de controle diário idôneo de ponto de entrada e saída não demonstra de forma suficiente a efetiva prestação de serviço em sobrejornada ou no intervalo das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. O controle individualizado e biométrico ou de frequência assinado é o meio hábil para comprovar a jornada real, cuja falta de apresentação não gera confissão ficta ou presunção automática que dispense o servidor de produzir a prova sob sua responsabilidade.

5. Em relação ao auxílio alimentação, a ausência de contestação específica do réu gera apenas presunção relativa de veracidade, competindo ao autor demonstrar a existência da previsão legal específica que autoriza a concessão do benefício e o preenchimento de seus pressupostos de direito administrativo, o que não foi atendido na espécie.

6. Relativamente ao adicional de periculosidade, a Lei Municipal nº 794/2017 prevê expressamente o pagamento da verba aos integrantes da Guarda Civil Municipal no percentual de 30% sobre o salário base. Face à previsão em lei de eficácia plena e à ausência de demonstração de quitação pelo ente municipal de maneira tempestiva e integral, a manutenção da condenação ao pagamento da verba, limitada pela barreira da prescrição quinquenal, é de rigor, impondo-se a rejeição da irresignação deduzida em recurso adesivo.

7. Constatado que ambas as partes decaíram de parcela relevante de suas pretensões, resta caracterizada a sucumbência recíproca, justificando-se a divisão proporcional das custas e dos honorários advocatícios nos moldes estipulados em primeiro grau, cuja fixação da verba honorária restou postergada para a fase de liquidação, observando-se a suspensão da exigibilidade em favor do autor por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

8. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000251-21.2022.8.05.0154, em que figuram como apelante ADEMILTON OLIVEIRA DE MELO e outros e como apelada MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da relatora.